Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-40.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-40.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM / PJE: 1013091-62.2020.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE / VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE EM MATO GROSSO
AGRAVANTE: TANIA MARA VILLAS BOAS
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGA SEGUIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão de 1o grau que concedeu a antecipação de tutela para o fornecimento da medicação denominada de CAPECITABINE 500 MG de onde, mesmo com a liminar concedida o agravante questiona alguns pontos da decisão, de onde, pleiteia a correção da mesma para:
a) Que seja fixada multa de “astreintes” em caso de descumprimento;
b) Que o prazo concedido de 10 (dez) dias seja substituído por 48 horas;
c) Que a medida seja cumprida por Oficial de Justiça plantonista;
d) Que seja determinado de início o fornecimento pelo prazo de 06 meses e não de apenas 03 meses iniciais;
e) Que caso não esteja disponível na rede do SUS, que o juízo oficie à UNIMED para que informe os valores de tal medicação para o juízo.
É o relatório mínimo. Fundamento e decido.
Pois bem, após a detida análise dos autos na origem, sob o número 1000169-40.2020.8.11.9005, ali existe o registro de que, no mesmo dia o Agravante aviou também o Agravo de Instrumento sob o número 1007918-60.2020.8.11.0000, direcionado ao plantão judicial do TJMT, de onde, o mesmo teve os pleitos da exordial de Agravo de Instrumento indeferidos pelo Desembargador Relator que analisou o pleito em sede de plantão judicial, autoridade competente naquele momento de análise do presente feito, ante a situação de plantão ali anunciada.
Registro que, nesses casos, após o trâmite inicial o TJMT tem declinado da competência do mérito para as Turmas Recursais, que detém a competência de análise final do pretendido, ante a disposição legal de observação do teto de até 60 (sessenta) salários-mínimos.
Em verificação das petições de Agravo de Instrumento, observa-se que tanto a pretensão do presente recurso aviado perante a Turma Recursal, quanto o endereçado ao TJMT são as mesmas, sendo cópia e fotocópia uma da outra, sem nenhuma diferença, a não ser a hora de interposição de um e outro, com alguns minutos de diferença.
Anoto ainda que não é dado à parte a ficar distribuindo medidas judiciais a vários juízes, de forma equivocada, tentando galgar a sua pretensão a qualquer custo, jogando com a sorte, como se observa nos autos, pois, é inexplicável tal conduta judicial, por se tentar com um ou outro, na busca de eventuais discordâncias judiciais sobre o tema, de onde, em caso galgue alguma que lhe favoreça, fatalmente ocorre a desistência da outra, sendo mais do que claro que a competência é realmente da Turma Recursal, de onde, deveria desde o início assim ter sido direcionada.
Talvez pela situação de ser plantão judicial, assim tenha inicialmente procedido, porém, nada justifica a distribuição em dois canais distintos, como se aqui registra.
Assim restou consignada a decisão que negou a liminar no Agravo de Instrumento 1007918-60.2020.811.0000, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007918-60.2020.811.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: TANIA MARA VILLAS BOAS
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS,
Recebi no plantão judiciário, às 20h41.
Agravo de Instrumento manejado por TANIA MARA VILLAS BOAS contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu a tutela de urgência almejada na ação de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência, que tem por objeto a aquisição de medicamento para tratamento da neoplasia que a acomete.
Argumenta que, “embora o juiz de primeiro grau tenha concedido tutela antecipada de urgência para fornecimento do medicamento Capecitabine 500mg, o mesmo não se atentou ao pleito de aplicação de multa diária astreinte para o caso de descumprimento da decisão” e que “a citação e a intimação se deram por DJE, ignorando-se o pleito de intimação por oficial de justiça, o que contribui para a demora no cumprimento da referida decisão”.
Insurge-se, ainda, contra o “prazo de dez dias para cumprimento da decisão”, em razão da urgência da situação.
Verbera que a sobredita decisão determinou “o fornecimento de medicamento proporcional ao período de três meses, devendo a agravante apresentar nova avaliação médica após esse período”.
Pede, liminarmente: 1) a fixação do prazo de 48 horas para o fornecimento da medicação, cuja intimação deverá ser feita “por oficial de justiça”; 2) a aplicação de astreintes “como forma de coerção”; 3) caso o medicamento indicado não esteja disponível no SUS, seja oficiada à UNIMED para que apresente orçamento referente a seis meses de medicamentos. No mérito, requer o fornecimento da medicação por “seis meses ininterruptos”.
É o breve relato.
DECIDO.
O Núcleo de Apoio Técnico apresentou o Parecer no 0369/2020, no qual restou demonstrada a adequação do medicamento indicado para a agravante, que é registrado na ANVISA, bem como a urgência no seu fornecimento, a fim de assegurar o tratamento dela.
Em 20/03/2020 – ou seja, há dez dias – o juízo singular deferiu a tutela provisória de urgência almejada, nos seguintes termos:
“[...] Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento Capecitabine 500mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Decorrido o prazo sem cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.
Fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses.
Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.
Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 98462-7045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizar a a entrega da medicação.
Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
Ressalto que a demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
[...]
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.”
Na mesma data [20/03/2020], o Gestor Judiciário da Vara encaminhou, via MALOTE DIGITAL, à Central de Regulação do Estado e à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, cópia integral dos autos, “para ciência e cumprimento no prazo determinado” [ID 38980467, pag. 3] de modo que, ao contrário do que alega a agravante, a intimação não se deu “via DJE”.
O MALOTE DIGITAL é instrumento célere e seguro de comunicação das decisões judiciais, não se afigurando necessária, pois, a intimação “por oficial de justiça”, como pretende a recorrente, porque ela já se perfectibilizou pelo meio eletrônico mencionado, em 20/03/2020. No entanto, ainda que não fosse, tal alternativa já havia sido deferida pelo juízo singular, como consta expressamente na decisão guerreada.
Ademais, a Portaria-Conjunta no 249/2020, em seu artigo 5o, suspendeu a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, excetuadas as medidas urgentes, OU que não puderem ser cumpridas de outra forma, como já ocorreu no caso em debate, alcançando sua finalidade via MALOTE DIGITAL.
No tocante ao prazo para fornecimento da medicação, resta cristalino que, realizada a intimação no dia 20/03/2020, via MALOTE DIGITAL, o prazo escoou-se na data de hoje, 30/03/2020. No entanto, a recorrente não afirmou, em momento algum, que ele não se encontrava disponível no local determinado para a entrega.
Ademais, ainda que não esteja disponível, escoado o prazo para fornecimento voluntário, a decisão agravada já determinou “que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos” – exatamente como pretende a recorrente em suas razões, não havendo interesse recursal, neste ponto, porquanto a medida já foi assegurada no decisum invectivado.
Por derradeiro, no que pertine à fixação de astreintes, “como forma de coerção”, verifico que há, na decisão recorrida, expressa autorização de bloqueio de valores, a fim de assegurar a aquisição do medicamento de que necessita a recorrente.
A decisão recorrida está de acordo com os Enunciados no 74 e 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, verbis:
ENUNCIADO No 74 - Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.
ENUNCIADO No 56 - Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).
Sobreditos enunciados guardam consonância com o entendimento externado pela Corte Cidadã que, no julgamento do REsp 10698110/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
Tema 84 - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
Em reforço, trago precedentes deste Sodalício:
[...] Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer [...] (N.U 0000509-81.2012.8.11.0048, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017).
[...] 5.Em se tratando de direito à saúde não se justifica mais a imposição da multa punitiva ao ente público, devendo esta ser excluída, isto porque há medida mais eficaz para dar cumprimento à ordem judicial. In casu, deve-se utilizar o bloqueio online (BacenJud) para imediata solução da questão. 6.O bloqueio de valores (BacenJud) não viola o princípio da separação dos Poderes, pois é possível que, diante da inércia do ente federativo, o Poder Judiciário venha a garantir o direito à saúde por meio de medidas aptas ao fornecimento de medicamento ou de tratamento imprescindível ao aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida do paciente. (N.U 0003183-64.2012.8.11.0005, Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 01/04/2014).
[...] O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão-somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser afastada tal penalidade, haja vista que acaba onerando a própria coletividade, que passa a suportar solidariamente o ônus da cominação, devendo-se optar por outros meios que tutelem efetivamente o exercício do direito à saúde, inclusive bloqueio judicial de valores das contas do ente público. (N.U 0002392-21.2011.8.11.0041, Dr. SERGIO VALÉRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 05/06/2013).
Diante do exposto, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada neste agravo de instrumento, razão pela qual a INDEFIRO.
Após o término do Plantão Judiciário, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.
Como anteriormente mencionado, e acima comprovado, a pretensão do agravante já foi negada de forma liminar, a inexistir nada mais a ser feito neste Agravo de Instrumento, sob pena de que venham a tramitar dois recursos da mesma decisão, o que se não pode deixar.
Como já existe recurso tramitando, já com decisão proferida, nada resta a ser feito neste recurso, cabendo apenas o aguardo do declínio de competência do TJMT para a TRU, ainda mais quando se observa que o valor da causa dado é de R$ 1.000,00 (mil reais), para os devidos trâmites posteriores.
Nesta época de “pandemia” o Poder Judiciário” tem envidado todos os esforços necessários e possíveis ao atendimento da população e dos advogados, mesmo que na via remota, de onde, o trabalho não parou, pelo contrário, aumentou, porém, sendo dado o devido andamento e análise, cabendo a todos os atores do processo a colaborarem nesse cenário, pois, a mesma questão demandou a análise de dois magistrados, um que já analisou a questão e outro, a negar o seguimento do indevido Agravo de Instrumento aviado em duplicidade (este relator), com a perda de tempo que poderia ser utilizada em outros processos.
No caso em análise está a ocorrer a litispendência de recursos, nos moldes assemelhados do artigo 485, V do NCPC, o que, de plano autoriza ao magistrado relator a NEGAR SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos moldes do artigo 932, III do NCPC, ante a impossibilidade de trâmite de dois recursos iguais a tratarem sobre o mesmo tema.
Comunique-se o juízo na origem.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas pertinentes.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público, visto que, o recurso está a tramitar, no Agravo de Instrumento 1007918-60.2020.811.0000, de onde, ali as pretensões do Agravante serão analisadas a contento.
Às providências.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator